Tribunal: TJDFT
Processo: 0744004-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Civil e Processual Civil. Apelação. Ação monitória aparelhada com instrumento de confissão de dívida e contrato de locação. Inadimplemento. Pretensão. Dívida líquida espelhada em documentos escritos. Embargos monitórios. Ilegitimidade passiva. Ausência de desconsideração de personalidade jurídica apta ao redirecionamento da cobrança em desfavor de sócia. Desnecessidade. Sucessão processual derivada de transmissão da obrigação. Assunção da responsabilidade da empresa pela sócia. Invalidade dos contratos. Inexistência. Falta de assinatura do credor não afasta a obrigatoriedade do compromisso pelo signatário (CC, art. 219). Prescrição. Inocorrência. Data da propositura. Marco a ser considerado. Citação válida. Retroação do efeito interruptivo do despacho que ordena a citação (CPC, art. 240, § 1o). Apelação desprovida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo os embargos monitórios opostos pela recorrente em ambiente de ação monitória aparelhada por instrumento de confissão de dívida e contrato de locação manejada em seu desfavor, acolhera-os em parte, constituindo de pleno direito o título executivo judicial individualizado no bojo da pretensão injuntiva, almejando a apelante o acolhimento do inconformismo que originalmente aviara, consubstanciado, em suma, do reconhecimento da sua ilegitimidade passiva ad causam e de implemento da prescrição, além da invalidade dos contratos que conferem lastro à pretensão de cobrança pela via injuntiva.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do apelo cingem-se à aferição (i) se transcorrera o triênio prescricional fulminando a pretensão aviada e, superada essa prejudicial, (ii) se carece de legitimidade a inclusão da apelante, como sócia da pessoa jurídica originalmente obrigada, no polo passivo da demanda, e, alfim, (iii) se a pretensão injuntiva está aparelhada com instrumentos aptos a deflagrarem a pretensão de cobrança pela via escolhida.
III. Razões de decidir
3. Diante da sua origem e destinação, a prescrição tem como premissa a inércia do titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que o assistia, resultando na sua extinção se não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta (CC, art. 189), o que obsta que seja desvirtuada da sua origem e transmudada em instrumento de alforria do obrigado quando a paralisação do fluxo processual não deriva da inércia do credor, que, formulando a pretensão, cuidara de ensejar o aperfeiçoamento da relação processual e deflagração da lide, não alcançando êxito por circunstâncias inerentes ao funcionamento do processo, e não em razão da sua incúria.
4. Conquanto o efeito interruptivo da prescrição esteja sujeitado à condição de a citação/intimação ser consumada no prazo assinalado pelo legislador processual, a eventual demora na consumação do ato por fato não imputável à acídia da parte autora não ilide a preceituação, ensejando que, ainda que não consumada ou somente aperfeiçoada a relação processual após o decurso do interstício ordinariamente estabelecido por fato imputável à forma de funcionamento do mecanismo judicial, e não à inércia da parte, seja agregada à citação o efeito que lhe é inerente com efeito retroativo à data do aviamento da pretensão (CPC, art. 240, §§ 1o a 4o).
5. Aferido que a inclusão da única sócia pelas obrigações havidas pela empresa não derivara da superação da autonomia da personalidade jurídica, mas da transmissão da responsabilidade pelo débito, como corolário da sua assunção voluntária, pela sócia, do passivo legado pela empresa, inserta no ato de formalização de seu encerramento junto à Junta Comercial, qualificando-a, assim, como mera sucessora da obrigação, a legitimar sua inclusão no polo passivo da demanda, inviável cogitar-se de ilegitimidade passiva ad causam, afastando-se, pois, a necessidade de se perquirir sobre os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica.
6. Aparelhada pretensão monitória por contrato de locação imobiliária comercial e instrumento de confissão de dívida e aviada com lastro na imputação de inadimplemento da contratante, evidenciando o vínculo obrigacional subjacente, restando incontroverso o inadimplemento do contratado, contra o qual não se insurgira a contraparte, o havido afasta a possibilidade de afirmação de inépcia da inicial.
7. A impugnação aos documentos que conferem lastro à pretensão autoral, insurgindo-se contra as assinaturas que neles foram inseridas, para além de serem afetas ao campo da eficácia e não da validade, ressente-se de lastro, porquanto a força obrigacional derivada do instrumento incide sobre o signatário (CC, art. 219), de modo que o devedor, que firmara o contrato, resta inexoravelmente enlaçado ao vínculo negocial entabulado, ressentindo a tese defensiva de suporte material apto a infirmar o crédito vindicado pela autora, lastreado nos documentos carreados na exordial, que suprem os requisitos processuais exigidos para o aviamento da monitória e autorizam o abreviamento da formação do título judicial pretendido.
IV. Dispositivo
8. Apelo conhecido e desprovido. Unânime.